Tribunal: TJDFT
Processo: 0715961-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DIPLOMA. CRIMES IMPEDITIVOS. 2/3 DA PENA. CUMPRIMENTO DE PENAS DE CRIMES HEDIONDOS E DE CRIMES COMUNS. PENAS DA MESMA ESPÉCIE. RECLUSÃO. ART. 76 DO CP. ORDEM DE CUMPRIMENTO. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. TRÂNSITO EM JULGADO. NATUREZA DOS CRIMES. REGIME INICIAL DE PENA. IRRELEVÂNCIA.
1. Nos termos do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, a comutação de pena constitui prerrogativa constitucional do Presidente da República, que detém a competência privativa para estabelecer os pressupostos para a concessão da benesse, devendo o Magistrado se restringir ao exame do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos.
2. Quando presentes condenações por crimes não impeditivos e impeditivos, mister verificar o requisito objetivo para o cabimento de comutação da pena referente ao crime não impeditivo, qual seja, o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo até o marco temporal de 25 de dezembro de 2024.
3. Em caso de concurso de condenações, se todas as reprimendas possuem a mesma espécie, ou seja, punidas com reclusão, deve-se observar a ordem cronológica dos processos, de acordo com a data do trânsito em julgado das respectivas condenações, sendo irrelevante a natureza comum ou hedionda dos delitos ou mesmo o regime inicial fixado.
4. Agravo conhecido e não provido.